Tribunal: TJPA
Processo: 0805202-78.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805202-78.2022.8.14.0133

APELANTE: NAILSON ROSARIO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita configurada. Apreensão de droga acondicionada em múltiplas embalagens. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito de absolvição ou desclassificação para uso próprio. Impossibilidade. Dosimetria. Redutora do tráfico privilegiado aplicada. Pena fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução abaixo do limite legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para uso próprio; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, pois se baseou em denúncia prévia detalhada e na fundada suspeita gerada pela conduta do recorrente ao descartar um embrulho ao perceber a presença dos agentes, circunstâncias que justificam a busca pessoal conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

4. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, composto pelo depoimento dos policiais, pela confissão do réu em juízo e pelo laudo toxicológico que atestou a presença da substância entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga indicam destinação ao tráfico, afastando a tese de posse para uso pessoal.

5. A pena foi fixada no mínimo legal, com a aplicação da redutora do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) na fração de 2/3. Não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal é válida quando baseada em denúncia detalhada e fundada suspeita gerada pela conduta do abordado. 2. A apreensão de entorpecentes acondicionados em múltiplas embalagens, associada a outros elementos probatórios, caracteriza a prática do tráfico de drogas e inviabiliza a desclassificação para posse para uso próprio. 3. A incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (21234300 - Págs. 1 a 8), que condenou
Nailson Rosário do Espírito Santos
nas sanções

punitivas

do
artigo
33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mais pagamento de 3 (três) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.
No ato, foi a reprimenda corporal substituída, nos termos do art. 44 do CPB, por 2 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Segundo a denúncia (ID nº 21234240 - Págs. 1 e 2):

“1) Consta nos autos, do incluso inquérito policial que, no dia 30 de setembro de 2022, por volta das 12h30, próximo à área da mata, Bairro São Francisco, neste município, o denunciado NAILSON ROSÁRIO DO ESPÍRITO SANTO foi preso em flagrante pela pratica do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, posto que trazia consigo, com a finalidade de comercialização, 116 (cento e dezesseis) trouxinhas embaladas em pedaços de plástico filme, contendo em seus interiores a erva seca prensada CANNABIS SATIVA L., conhecida popularmente como “MACONHA”; pesando no total 42,60 gramas, conforme laudo toxicológico provisório de ID Num. 78615341 – Pág. 4.

2) Segundo apurado, no lugar e hora acima citado, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações, de funcionários do cemitério Parque das Palmeiras, de que um homem magro, de estatura baixa e trajando camisa preta e bermuda jeans estava ingressando na residência de várias pessoas e cometendo furtos. Com essas informações, os policiais passaram a realizar diligências ao entorno da área e avistaram o denunciado, que possuía as mesmas características do suspeito, se desfazendo de um embrulho.

3) Imediatamente a guarnição policial realizou a abordagem e indagou o que tinha jogado ao chão, momento em que o denunciado pegou o embrulho e entregou aos policiais, constatando-se que se tratavam de embalagens com substâncias com características de ser “MACONHA”.

4) Em razão desses fatos, realizou-se a prisão em flagrante do denunciado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.

5) Em sede policial, o denunciado NAILSON ROSÁRIO DO ESPÍRITO SANTO (ID. Num. 78615340 - Pág. 12) confessou o crime a ele imputado”.

Em suas razões (ID nº 21234315 - Págs. 1 a 10), a defesa alega, preliminarmente, nulidade da busca pessoal, alegando ausência de justa causa para o procedimento. No mérito, pede a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando-se uso e não traficância. Na dosimetria, caso mantida a condenação, pede a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em virtude da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CPB).

Em contrarrazões (ID nº 21234317 - Págs. 1 a 9), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se também pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 22134682 - Págs. 1 a 11).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

1.

Da admissibilidade.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, deve ser conhecido.

2.

Da preliminar de nulidade processual decorrente de violação das regras de cumprimento da busca pessoal no recorrente
.

De forma preliminar, a defesa aponta suposta nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal ante a ausência de fundamentos para tanto, o que não merece acolhimento. Explico.

Com efeito, o art. 240, §2º, do CPP assim está disposto:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2º o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Por sua vez, o art. 244 do mesmo diploma penal adjetivo complementa:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar

Do exame dos mencionados dispositivos legais, depreende-se a desnecessidade de mandado judicial específico para realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa traga consigo objetos ilícitos.

Na espécie, consoante apurado nos autos e examinado com maior verticalidade no mérito deste apelo, após receber denúncia de que havia um suspeito praticando furtos em determinada localidade de Marituba, uma equipe policial realizou missão para averiguar a veracidade das informações. Frise-se que no momento, as características do indivíduo foram detalhadamente descritas aos policiais.

No local, os agentes da lei encontraram o recorrente, que apresentava características semelhantes às repassadas. Em seguida, o apelante apresentou estranho comportamento, jogando no chão um embrulho plástico que estava em sua posse, contendo 116 (cento e dezesseis) embalagens confeccionadas em plástico PVC, todos contendo a droga popularmente conhecida como maconha. Por tais razões, foi preso e encaminhado à autoridade e policial.

Portanto, no ato da abordagem, os agentes da lei estavam munidos com dados concretos sobre a existência de fundadas razões autorizadoras da medida invasiva, sobretudo acerca de informações prévias e conhecimento das características do apelante, o que veio a se confirmar.

Presentes, assim, fundadas razões ensejadoras da medida de busca pessoal, deve ser rechaçada a preliminar em tela.

3.

Da absolvição por ausência de provas
.

A
autoria do crime de tráfico de drogas
cometido pelo recorrente
Nailson Rosário do Espírito Santo
está comprovada nos autos, com base no conjunto probatório que, investigado em sua totalidade, não deixa margem a dúvidas.

Em juízo (ID nº 21234297 - Págs. 1 a 3), o recorrente assumiu a autoria delitiva ao ser interrogado, conforme fielmente transcrito na sentença (ID nº 21234300 - Pág. 2): “
Em sede de interrogatório o denunciado declarou disse que a droga era sua. Afirmou que comprou a droga e foi abordado pelos policiais, que iria utilizar essa droga e levaria para seus amigos, que tinham feito uma coleta para comprar. Disse que sabe que isso é crime. Afirmou que comprou a droga por R$ 300,00. Declarou que era para uma comemoração”.

A testemunha policial Valentim Araújo Rodrigues Azevedo disse em juízo que não se recorda dos fatos, todavia, na fase de inquérito, descreveu detalhadamente como se houve a apreensão do apelante (ID nº 21234300 - Págs. 5 e 6):

“(...) QUE o Depoente é 1° SGT PM, lotado no CPRM, e na data de 30/09/2022, por volta das 12h00, estava em serviço acompanhado do 3° SGT PM CARLOS ANDRE SOUZA AZEVEDO ( 3° SGT PM AZEVEDO) e CB PM LEONARDO NUNES RODRIGUES (cb pm L RODRIGUES), quando foram tomar água nas dependências do cemitério Parque das Palmeiras, localizado a ROD BR-316, SENTIDO MARITUBA-BENEVIDES - DECOUVILLE - MARITUBA - PA; QUE um funcionário do cemitério, o qual o Depoente não sabe informar o nome, relatou aos policiais que uma funcionária do cemitério ligou para ele e contou que um HOMEM, DE COR DE PELE ESCURA, FRANZINO, DE ATURA APROXIMADA DE 1,55 m, TRAJANDO CAMISA PRETA E BERMUDA JEANS, já havia entrado em duas casas daquela rua e furtado aparelhos celulares, tudo ocorrido na manhã deste dia 30/09/2022 e que a mulher já teria informado os fatos ao CIOP, porém até aquele momento nenhuma VTR tinha ido ao local e o homem perguntou se os policias poderiam ajudar os moradores; QUE o Depoente então determinou que à equipe que fosse em acompanhamento ao Suspeito; QUE a guarnição se deslocou pelas ruas do bairro 'Francisco, quando ao dobrarem na na SEXTA RUA, próximo a área de mata foi avistado um homem que tinha as mesmas características do suspeito e que depois foi identificado como sendo o nacional NAILSON ROSARIO DO ESPIRITO SANTO: QUE NAILSON fitou os olhos na direção dos policiais e disfarçadamente se desfez de um embrulho jogando ao chão; QUE os policiais abordaram NAILSON e o Depoente indagou a NAILSON o que ele tinha jogado e NAILSON mesmo juntou o embrulho e entregou ao Depoente; QUE o Depoente abriu a sacola plástica e constatou que se tratavam de embalagens com substância com características de ser maconha; QUE o Depoente deu a sacola ao 3° SGT PM AZEVEDO que fez a conferência e informou que se tratava de 116 (cento e dezesseis) EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO PVC CONTENDO EM SEUS INTERIORES SUBSTÂNCIA COM CARACTERÍSTICAS DE SER MACONHA; QUE CB PM L. RODRIGUES fez a revista pessoal em NAILSON mas não encontrou nada mais de ilícito com ele (...)”

Também relatou extrajudicialmente o policial Carlos André Souza Azevedo (ID nº 21234225 – Pág. 8):

“(...) QUE o Depoente é 3° SGT PM, lotado no CPRM, e na data de 30/09/2022, por volta das 12h00, estava em serviço acompanhado do 1° SGT PM VALENTIM ARAUJO RODRIGUES FILHO VALETIM (1° SGT PM VALETIM) e CB PM LEONARDO NUNES RODRIGUES (CB PM L. RODRIGUES); QUE o grupamento do qual fazem parte os policiais patrulha a região metropolitana toda; QUE quando em patrulhamento pela BR 316, pararam no cemitério Parque das Palmeiras e um dos funcionários pediu ajuda para que a equipe tentasse ajudar uma outra funcionária pois na rua em que a mesma morava, localizada a primeira rua do São Francisco, um homem MAGRO, DE ESTATURA BAIXA E TRAJAVA CAMISA PRETA E BERMUDA JEANS, tinha entrado em várias casas e furtado celulares pela manhã e que não tinha ido viatura nenhuma lá para averiguar e que não era a primeira vez que o mesmo agia assim; QUE os policiais saíram em acompanhamento ao suspeito; QUE já na sexta rua, havia um homem parado o qual foi identificado como sendo o nacional NAILSON ROSARIO DO ESPIRITO SANTO; QUE o 1° SGT PM VALETIM gritou "PARAIPARA!"; QUE os policiais abordaram NAILSON; QUE o Depoente testemunhou quando NAILSON entregou ao 1° SGT PM VALETIM um embrulho o qual repassou para o Depoente; QUE o Depoente conferiu as embalagens que estavam dentro do embrulho e confirmou se tratar de 116 (cento e dezesseis) EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO PVC CONTENDO EM SEUS INTERIORES SUBSTANCIA COM CARACTERÍSTICAS DE SER MACONHA (...)”

Vê-se que a confissão em juízo do apelante ressoa e se complementa com os elementos informativos colhidos nos autos de inquérito policial, sendo imperioso destacar que, nos termos do art. 155 do CPP, o juiz sentenciante pode fundamentar sua decisão com aqueles elementos pré-processuais, desde que apoiado em prova colhida judicialmente, em vias de contraditório e ampla defesa, como ocorrido no presente feito.

Nesse trilhar, os relatos dos policiais e a confissão do apelante, o qual foi apreendido com 116 (cento e dezesseis) embalagens de maconha, encontram respaldo no
Laudo nº 2022.01.003154 – QUI (ID nº Num. 21234264 - Pág. 41 e 42).

Logo, deve-se manter o decreto condenatório que julgou procedente a pretensão punitiva estatal com base no art. 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/2006, não sendo identificadas, em favor do apelante, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O réu, plenamente imputável, tinha total consciência do caráter ilícito de sua conduta e não tomou qualquer iniciativa para agir em conformidade com a lei.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em pretensa absolvição.

4.
Do pleito desclassificatório
.

Pleiteia a Defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de substância entorpecente para consumo pessoal, nos moldes previstos no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

No caso concreto, foi apreendida em poder do réu uma quantidade de substância entorpecente (42,60g – quarenta e duas gramas e sessenta miligramas), identificada como
maconha, devidamente acondicionada em 116 (cento e dezesseis) embalagens,
conforme comprovado pelo
Laudo nº 2022.01.003154 – QUI (ID nº Num. 21234264 - Pág. 41 e 42),
o que entendo ser não compatível com uso.

Ora, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante, incluindo a quantidade de 42,60g (quarenta e duas gramas e sessenta miligramas), e, sobretudo, a forma de acondicionamento e pluralidade de embalagens, bem como a confissão do próprio recorrente, no sentido de que iria repassar a droga para seus amigos que tinham feito uma coleta, indicam que sua conduta configura o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da referida lei.

Destaca-se que a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo pessoal não encontra respaldo probatório nos autos, sendo esta uma mera ilação desprovida de elementos que a corroborem. Pelo contrário, as provas apresentadas revelam de maneira contundente que o material entorpecente era destinado ao tráfico, conforme demonstrado de forma clara na sentença atacada.

Por outro lado, a alegação do apelante de ser usuário de drogas não impede que, concomitantemente, exerça a atividade de tráfico, visto que uma conduta não exclui a outra. Com efeito, o envolvimento de usuários na prática do tráfico é bastante comum, pois facilita a manutenção do vício, proporcionando o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Portanto, o material encontrado em poder do acusado, como já exposto, indica que os entorpecentes seriam destinados para a comercialização, além de que as provas colhidas nos autos não indicam que as drogas apreendidas seriam para o uso pessoal do recorrente, haja vista a quantidade da droga e a forma como estava embalada, que não são compatíveis com o uso pessoal, e também não existirem provas de que ela seria para uso próprio do apelante.

5.

Da dosimetria da pena.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a defesa, na segunda fase da dosimetria, a atenuação da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB), o que também não merece acolhimento. Explico.

Na primeira etapa da dosimetria do apelante, foi fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Após, beneficiado o réu com a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CPB)
,
a pena intermediária foi mantida intacta.

A que se nota, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270-4
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares,

veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )

Cumpre destacar que, apesar da ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o juízo singular adotou a
fração paradigma de 1/6 (um sexto)
para diminuição da pena pela incidência atenuante em testilha, tal qual a orientação jurisprudencial.

Nesse contexto, incabível a pretensão defensiva para condução da pena intermediária abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida, estando justa, razoável e proporcional a reprimenda final fixada ao recorrente, após aplicação da redutora especial referente ao tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, mais pagamento de 3 (três) dias-multa, cada qual no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente substituída por 2 (duas) restritivas de direitos).

Nos demais termos da dosimetria nenhuma
ilegalidade ou teratologia foram reconhecidas que ensejasse reforma de ofício
.

6.
Da Requerida Retirada do Monitoramento Eletrônico

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

7.
Dispositivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e lhe
NEGO TOTAL PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025